Tribunal: TJDFT
Processo: 0741836-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. USO. CONDUTA SOCIAL. NATUREZA, QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado, condenado pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 875 dias-multa, à razão mínima. O juízo de origem concluiu pela prática do crime de tráfico de drogas, considerando a apreensão de 98,05g de crack, balanças de precisão e valores em espécie, bem como conteúdo telemático indicativo de comercialização.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório comprova a prática do tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se é possível a desclassificação para uso pessoal;
(iii) avaliar se as circunstâncias judiciais e frações de aumento e diminuição foram corretamente aplicadas;
(iv) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e da adequação das frações redutoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade é comprovada pelos autos de prisão, laudos preliminar e definitivo, perícia telemática e prova oral. Foram apreendidas 98,05g de crack, valores em espécie e balanças de precisão, elementos compatíveis com atividade de difusão ilícita.
4. A autoria é demonstrada por depoimentos convergentes dos policiais e confissão parcial do réu, que admitiu ter buscado a droga para repasse a terceiro. O registro pericial telemático revela padrão típico de comercialização e integração ao grupo criminoso.
5. A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois a quantidade da droga, as circunstâncias da apreensão e o teor das mensagens apreendidas afastam a alegação de destinação exclusiva ao consumo.
6. As circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas negativamente: (a) conduta social desfavorável, porque o crime foi praticado durante liberdade provisória; (b) circunstâncias do crime, diante da ocultação da droga em bolsa infantil; (c) natureza e quantidade da droga, por se tratar de crack em volume expressivo.
7. Se o juízo sentenciante aplicou a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito, inexiste qualquer desproporcionalidade no cálculo dosimétrico, uma vez que o percentual é aceito pelo Superior Tribunal de Justiça.
8. Nos termos da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior a que seria devida no caso de confissão plena”.
9. Na segunda fase, reconhecem-se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão parcial. A sentença reduziu apenas 1/6; contudo, aplica-se redução adicional, fixando-se a diminuição total de 1/6 mais 1/12, resultando na alteração da pena.
10. O tráfico privilegiado é afastado, pois há elementos concretos indicando dedicação a atividades criminosas, reforçados por histórico infracional e conteúdo telemático que revela vínculo duradouro com a traficância.
11. A pena de multa deve ser ajustada, em observância ao princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento
“1. A ocultação da droga em objetos infantis caracteriza circunstância judicial negativa, apta a majorar a pena-base. 2. A confissão parcial no crime de tráfico admite redução inferior à prevista para confissão plena, conforme entendimento do STJ. 3. O tráfico privilegiado exige ausência de dedicação a atividades criminosas, podendo histórico infracional recente e prova telemática afastar o benefício. 4. A prática do crime durante liberdade provisória permite valoração negativa da conduta social”.
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos legais citados: Art. 33, caput, e §4o, Lei 11.343/2006; Art. 42, Lei 11.343/2006; Arts. 59, 65, 77, 93, IX e 44, do Código Penal; Súmula 630 do STJ.
Jurisprudência citada: AgRg no AREsp 2.029.384/SP, STJ; EDcl no AgRg no HC 837.250/SP, STJ; AgRg no REsp 2.033.937/RS, STJ; Acórdão 1888170, TJDFT; Acórdão 2093935, TJDFT.